Tribunal: TJBA
Processo: 0002914-52.2011.8.05.0126
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0002914-52.2011.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Leandro de Jesus Souza

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO MENEZES PRADO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta:
Direito Processual Penal. Recurso em Sentido Estrito. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Decisão de pronúncia. Alegação de legítima defesa. Ausência de comprovação inequívoca da excludente de ilicitude. Existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Qualificadora da asfixia. Competência do Tribunal do Júri. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto p
elo recorrente,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções dos arts. 121, §2º, inciso III, e 211, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. Segundo a denúncia, o recorrente teria provocado a morte de sua companheira, adolescente de dezesseis anos de idade, mediante estrangulamento, e posteriormente ocultado o cadáver ao lançá-lo em açude com pedras amarradas ao corpo. A defesa sustenta ocorrência de legítima defesa, pleiteando absolvição sumária ou impronúncia.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso interposto preenche o requisito de admissibilidade temporal diante da controvérsia acerca da intimação da decisão de pronúncia; (ii) saber se existem prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a manutenção da decisão de pronúncia; (iii) saber se a tese defensiva de legítima defesa encontra respaldo inequívoco no conjunto probatório, autorizando absolvição sumária; e (iv) saber se há suporte mínimo para manutenção da qualificadora da asfixia e da imputação relativa ao delito de ocultação de cadáver.

III. Razões de decidir

3. A preliminar ministerial de intempestividade recursal não merece acolhimento, porquanto a posterior intimação pessoal do acusado gera dúvida objetiva acerca do termo inicial de contagem do prazo recursal, impondo interpretação favorável ao exercício da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.

4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária prova incontroversa da culpabilidade do acusado.

5. A materialidade do delito encontra-se comprovada pela certidão de óbito, pelo laudo de exame cadavérico e pelos demais elementos produzidos na persecução penal, enquanto os indícios de autoria decorrem da prova testemunhal colhida em juízo e da própria confissão parcial do recorrente, que admitiu ter estrangulado a vítima e posteriormente lançado o corpo em açude.

6. A tese de legítima defesa não se mostra demonstrada de forma cabal e incontroversa, pois a alegação de agressão perpetrada pela vítima mediante uso de faca permaneceu isolada nas declarações do acusado, desacompanhada de elementos materiais, testemunhais ou periciais aptos a corroborá-la.

8. O estrangulamento, por sua natureza, revela emprego contínuo e intenso de violência, circunstância que evidencia aparente desproporcionalidade entre eventual agressão sofrida e a reação adotada pelo recorrente, especialmente diante da diferença física entre o acusado e a vítima, adolescente de dezesseis anos. A ocultação do cadáver mediante amarração de pedras ao corpo e lançamento em açude revela comportamento incompatível com atuação amparada por legítima defesa, evidenciando aparente intuito de ocultação de vestígios e obstrução da persecução penal.

9. A exclusão da qualificadora da asfixia não se mostra possível nesta fase processual, porquanto há suporte probatório mínimo decorrente da confissão do acusado e das circunstâncias narradas nos autos, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada da matéria.

10. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedentes ou dissociadas do conjunto probatório, hipótese não configurada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não demandando juízo definitivo de culpabilidade. 2. A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca e incontestável. 3. Havendo controvérsia relevante acerca da dinâmica dos fatos e da ocorrência da excludente de ilicitude, compete ao Tribunal do Júri proceder à apreciação aprofundada da matéria. 4. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia constitui providência excepcional, admissível apenas quando manifestamente improcedente.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 392, 413 e 586; CP, arts. 25, 121, §2º, III, e 211.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp nº 2.621.509/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.10.2024, DJe 04.10.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº.
0002914-52.2011.8.05.0126
, sendo Recorrente
LEANDRO DE JESUS SOUZA
e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito do recorrente, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator